Tribunal: STF
Processo: ARE 1590104
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL / RS. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE AVENIDA. INOBSERVÂNCIA AOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA COBRANÇA DA EXAÇÃO. VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA NÃO DEMONSTRADA. ERRO MATERIAL DETECTADO.
1. A contribuição de melhoria está prevista no art. 145, III, da CF/88 e, no plano infraconstitucional, nos arts. 81 e 82 do CTN e no Decreto-Lei nº 195/1967.
2. Extrai-se da interpretação conjunta do art. 81 do CTN e do art. 1º do Decreto-Lei nº 195/1967, que o fato gerador da contribuição de melhoria não é a realização de obra pública, mas a valorização imobiliária dela decorrente, que deve ser apurada de acordo com os critérios estabelecidos pelos arts. 3º e 5º do Decreto-Lei nº 195/1967.
3. Tais contribuições são tributos vinculados, uma vez que sua cobrança depende de atuação estatal específica, qual seja, a realização de uma obra pública que tenha como consequência um incremento do valor de imóveis pertencentes aos potenciais contribuintes.
4. Conforme art. 82 do CTN e arts. 5º e 6º do Decreto-Lei nº 195/1967, a cobrança da exação pressupõe a publicação de lei e editais que contenham informações relativas ao memorial descritivo do projeto, ao orçamento do custo da obra, à determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, à delimitação da zona beneficiada, à determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas, devendo ser assegurando o direito a impugnação pelo contribuinte.
5. Caso concreto em que a lei municipal que regulamentou a cobrança da contribuição de melhoria em razão da pavimentação asfáltica de Av. Palmeira das Missões do Município de Crissiumal / RS e os editais respectivos foram publicados após início das obras. Situação em que, ademais, não houve demonstração da valorização imobiliária, mas simples rateio do custo da obra entre os proprietários dos imóveis beneficiados de acordo com as respectivas testadas. Situação em que a sentença de procedência dos embargos à execução deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porque ilegal a cobrança da exação por inobservância aos requisitos exigidos pelo art. 82 do CTN e pelos arts. 3º, 4º e 5º do Decreto-Lei nº 195/1967.
6. Necessário, no entanto, o provimento do recurso de apelação para retificar o dispositivo sentencial e declarar a nulidade da CDA nº 2022/326, que aparelha a execução fiscal movida em face do apelado, em não das CDAs nº 2022/341 e 2022/342, que se referem a contribuinte diverso.
APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, I; 145, III; 150, I, III, alínea "b" da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente